Tribunal: CARF
Processo: 12571.720109/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720109/2013-02
ACÓRDÃO
2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO.
INCIDÊNCIA COMPULSÓRIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A
PARTIR DE 16/12/1998.
Os titulares de serviços notariais e de registro – notários, tabeliães e
oficiais de registro – ainda que investidos antes de 20 de novembro de
1994 e vinculados a Regime Próprio de Previdência Social, passaram, a
partir de 16 de dezembro de 1998, em razão da Emenda Constitucional no
20/1998, à condição de segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, na categoria de contribuintes individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 245/249 interposto contra decisão da DRJ em
Recife/PE, de fls. 231/237, que julgou procedente o lançamento referente à Contribuição Social do
segurado Contribuinte Individual pelo exercício da atividade de tabelião não remunerado pelos
cofres públicos, considerados segurados obrigatórios da Previdência Oficial, conforme auto de
infração DEBCAD n° 51.042.403-1, de fls. 53/70, lavrado em 29/05/2013, relativo a fatos
geradores ocorridos no período de 01/01/2009 a 31/12/2012, com ciência da RECORRENTE em
04/06/2013, mediante AR de fl. 71.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor R$ 66.690,91, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 41/52, o presente lançamento diz
respeito ao que segue:
Os oficiais de registro, tabeliães, titulares de cartórios judiciais e extrajudiciais,
não remunerados pelos cofres públicos, na qualidade de contribuintes
individuais, são considerados segurados obrigatórios da Previdência Oficial nós
termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea 'h' da Lei n° 8.212/1991 combinado
com o art. 90 , inciso V, aliena 'I' e §12 do Decreto n° 3.048/1999 (Regulamento da
Previdência Social).
In casu, apesar da legislação supra citada e de o próprio contribuinte ter
informado no âmbito das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) referentes aos anos-calendário 2009, 2010, 2011 e 2012 ter
recebido rendimentos de pessoas físicas, no bojo de procedimento de seleção e
preparo da ação fiscal, com alicerce em consulta a base de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), não foram localizados registros comprobatórios
do recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
De efeito, por meio da expedição do Mandado de Procedimento Fiscal n°
0910400-2013-00285-0, foi determinado pelo Delegado Titular da Receita Federal
do Brasil em Ponta Grossa/PR a formalização do competente lançamento de
ofício, haja vista, que a fiscalização já dispunha de todas as informações
necessárias para sua realização (valores recebidos de PF - DIRPF e contribuições
previdenciárias não recolhidas - GPS), cujo resultado passa a ser descrito nesta
peça fiscal.
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
3
Verifica-se que à luz do vazado na Constituição Federal e na lei regulamentadora
específica, o Regime Próprio de Previdência Social somente se aplica a servidores
públicos titulares de cargos efetivos (servidores públicos stricto sensu) e a
militares, e a seus respectivos dependentes.
Ocorre que, usualmente, os oficiais de registro, tabeliães e titulares de cartórios
judiciais e extrajudiciais do Estado do Paraná, têm alegado que são servidores
públicos estaduais e que, portanto, possuem o direito a contribuir para o Regime
Próprio de Previdência Social daqueles servidores, porém, conforme será
demonstrado tal entendimento não pode prosperar à luz das normas
constitucionais e infraconstitucionais vigentes, assim como, à luz dá
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) referentes à matéria em tela.
(...)
Neste passo, insta mencionar que, também de acordo com a legislação tributária,
os titulares de cartórios judiciais podem lançar mão de tratamento fiscal idêntico
aos dos oficiais de registro, tabeliães, titulares de cartórios extrajudiciais e demais
profissionais liberais que prestam serviços em nome próprio (contadores,
advogados, médicos, dentistas, etc.) para pessoas físicas, qual seja, a possibilidade
de utilizar-se da sistemática de Livro-Caixa que permite a dedução das despesas
de custeio necessárias para a realização da receita inerente ao seu mister,
reduzindo a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física. O regramento da
dedução com Livro Caixa está vertido nos artigos 75 e 76 do Decreto n°
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), in verbis (grifei):
(...)
Logo, se para fins tributários, recebem tratamento idêntico ao dos demais
profissionais que atuam em nome próprio e possuem natureza privada, para fins
previdenciários, também deve prevalecer o mesmo entendimento.
(...)
Em virtude dos motivos expostos, verifica-se que os oficiais de registro, os
tabeliães, os titulares de cartórios judiciais e extrajudiciais que não recebem
diretamente dos cofres públicos não podem ser considerados como servidores
públicos stricto sensu, nos termos do insculpido no art. 40 da Constituição
Federal, pois, prestam por conta própria serviços auxiliares do Poder Judiciário,
restando caracterizado, pela natureza privada da sua atividade, que andam ao
lado do Poder Judiciário, amoldando-se, na prática, a uma atividade delegada e,
portanto, se subsumindo ao disposto no art. 12, inciso V, alínea 'h' da Lei n°
8.212/1991 combinado com o art. 9o , inciso V, alínea 'I' e §12 do Decreto n°
3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), pois, são pessoas físicas que
exercem, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins
lucrativos ou não.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
4
Não obstante, o Estado do Paraná editou a Lei n° 12.398/1998, que criou o
Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná e transformou o Instituto
de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná (IPE) em serviço
social autônomo, denominado PARANÁPREVIDÊNCIA. Através da Lei Estadual n°
12.607/1999, foi incluída na parte final do §1°, do art. 34, da citada Lei Estadual n°
12.398/1998, a expressão "bem como os não remunerados", in verbis (grifei):
(...)
Ocorre que a inserção no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do
Paraná dos oficiais de registro, tabeliães, titulares de cartórios judiciais e
extrajudiciais não remunerados pelos cofres públicos foi julgada inconstitucional
pelo pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no bojo da na ADIN n° 2.791-3
PR, cujo Acórdão foi publicado no 16/08/2006 (fls. 638/658), in verbis (grifei):
(...)
Ora, se os oficiais de registro, tabeliães e os titulares de cartório extrajudicial que
também não são remunerados pelos cofres públicos, prestam serviços por conta
própria ao lado do Estado por via da delegação, contratam empregados por conta
própria e utilizam dedução do Imposto de Renda pela sistemática de Livro-Caixa,
são considerados contribuintes individuais para fins do Regime Geral da
Previdência Social, deve o mesmo raciocínio ser aplicado aos titulares de cartórios
judiciais não remunerados pelos cofres públicos que atuam, de fato, da mesma
forma.
(...)
Assim sendo, restou caracterizado que constitui fato gerador das contribuições
lançadas, a remuneração auferida pelo exercício de sua atividade por conta
própria, recebidos e informados pelo contribuinte, mês a mês, na declaração de
ajuste anual (DIRPF), referente aos rendimentos recebidos de pessoas físicas no
período que se estendeu de 01/2009 a 12/2012, conforme consta no banco de
dados da RFB. Aplicou-se o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a
remuneração recebida de pessoas físicas pelo fiscalizado, considerado o limite
máximo do salário de contribuição vigente, sendo este o valor considerado como
base de cálculo da contribuição previdenciária, quando a remuneração recebida
no mês for maior, conforme abaixo especificado.
[ver tabela às fls. 50/51]

Impugnação
O RECORRENTE apresentou impugnação de fl. 74/77 em 03/07/2013. Ante a clareza
e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Recife/PE, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
5
1. que exerce a atividade de Tabelião na cidade de Palmeira e, por isso, contribui
para o PARANÁPREVIDÊNCIA, desde antes de 16 de novembro de 1998, assim, o
auto de infração não poderia ser lavrado;
2. que a autuação e fiscalização sobre os titulares do foro extrajudicial, caso do
impugnante, que ingressou no serviço público antes de 5 de outubro de 1994,
data do Estatuto do Notário e do Registrador, Lei n° 8.935/94 é ilegal. Essa Lei nos
artigos 40 e 51, permite a permanência do Notário e do Registrador no Regime
Próprio de Previdência. Logo tanto pela Lei n° 8.935/94 como pelo Regulamento
da Previdência Social, não é lícita a autuação.
3. que se encontra albergado por decisão judicial, já transitada em julgado,
proferida em ação coletiva n° 49.655/07, movida pela Associação dos Notários
Registradores do Estado do Paraná - ANOREG, que garantiu o direito de
permanecer no regime próprio de previdência social aos que ingressaram no
sistema previdenciário público antes de 16.12.1998, como é seu caso, decisão
confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
Por fim, requer a nulidade da autuação fiscal com o consequente cancelamento
do auto de infração. Anexou aos autos:
1. documento de identificação, fls. 78;
2. guias de pagamento da PARANÁPREVIDÊNCIA e do Instituto de Previdência do
Estado do Paraná - IPE, fls. 86/228.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Recife/PE julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 231/236):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
6
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE foi devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/10/2017,
conforme AR de fl. 243, e apresentou recurso voluntário de fls. 245/249, em 09/11/2017.
Em suas razões, afirma que ingressou no sistema muito antes de 21 de novembro
de 1994. Prova disso é o termo de sua nomeação datado de 04 de julho de 1985 (fl. 253).
Reconhece a decisão do STF no bojo da ADI n° 2.791-3, contudo afirma que tal
vedação não pode atingir quem ingressou no sistema antes de 21/11/1994 (data da publicação da
Lei n° 8.935/94).
Citou precedente proferido pelo TJPR, nos autos n° 0674973-7, por meio do qual
entendeu-se pela possibilidade de ingresso no Regime Próprio dos registradores e notários que já
estavam incluídos no sistema antes de 21/11/1994 (data da publicação da Lei 8.935/94), com
fundamento no ato jurídico perfeito.
Afirma que o Decreto n° 3.048/1999 enquadra como contribuinte individual apenas
o notário, tabelião, oficial de registros ou registrador, não remunerados pelos cofres públicos,
admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. No caso dos autos, o Recorrente contribui para o
PARANÁ PREVIDÊNCIA desde fevereiro de 1985 (fl. 252).
Conclui, então, não haver obrigatoriedade de sua contribuição ao Regime Geral,
posto que nomeado antes de 21/11/1994 e ingresso na carteira do PARANÁPREVIDÊNCIA em
02/1985, sendo indevido o lançamento.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
A controvérsia cinge-se a definir se o RECORRENTE, tabelião nomeado em
04/07/1985, estaria vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná
(PARANÁPREVIDÊNCIA) ou se, por força da Constituição e da legislação infraconstitucional, seria
segurado obrigatório do RGPS, como contribuinte individual.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
7
O tema objeto do recurso não é novo neste CARF. Existem diversos precedentes
tratando da condição de segurado obrigatório da previdência oficial dispensada aos notários,
oficiais de registro, bem como aos seus escreventes e auxiliares, inclusive nas relações envolvendo
a PARANAPREVIÊNCIA. Como exemplo, cito os seguintes acórdãos, sendo um deles, inclusive, de
minha relatoria:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INCIDÊNCIA
COMPULSÓRIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE
16/12/1998.
Os titulares de serviços notariais e de registro — notários, tabeliães e oficiais de
registro — ainda que investidos antes de 20 de novembro de 1994 e vinculados a
Regime Próprio de Previdência Social, passaram, a partir de 16 de dezembro de
1998, em razão da Emenda Constitucional no 20/1998, à condição de segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na categoria de contribuintes
individuais.
(acórdão no 2003-006.813; Relator: Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim; Sessão de 15/09/2025)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/11/2011
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTARIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
contribuintes individuais.
(acórdão 2005-000.134; sessão de 30/10/2023; Relatora: Conselheira Sheila Aires
Cartaxo Gomes)
***
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
8
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
(acórdão no 2002-008.604; sessão de 25/07/2024; Relator: Conselheiro Marcelo
de Sousa Sáteles)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
(acórdão no 2004-000.143; Relator: Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti;
sessão de 28/12/2023)
Neste sentido, o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados
até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de
dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais.
Esta matéria encontra-se, inclusive, sumulada por este Tribunal:
Súmula CARF no 194
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.752; 9202-009.191; 9202-007.916
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
9
No presente caso, acompanho integralmente o entendimento adotado pela DRJ,
por seus próprios e bem lançados fundamentos, que ora reforço.
A Emenda Constitucional no 20/1998 promoveu profunda reestruturação do
sistema previdenciário, restringindo expressamente a abrangência dos Regimes Próprios de
Previdência Social aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, conforme dispõe o art. 40
da Constituição Federal.
Tal comando constitucional foi reproduzido e detalhado pela Lei no 9.717/1998, que
vedou, de forma inequívoca, a manutenção em RPPS de quaisquer pessoas que não se enquadrem
nessa condição jurídica específica.
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios;
Os notários e registradores, ainda que investidos antes da Lei no 8.935/1994, não
ocupam cargo público efetivo, exercendo atividade privada por delegação do Poder Público, nos
termos do art. 236 da Constituição Federal.
Trata-se, portanto, de agentes delegados, e não de servidores públicos stricto
sensu.
Dessa forma, eventual permissão legal anterior, prevista em legislação ordinária
estadual ou federal, não subsiste frente à nova ordem constitucional, não havendo falar em direito
adquirido a regime jurídico previdenciário incompatível com a Constituição.
O Recorrente sustenta que o art. 51 da Lei no 8.935/1994 teria assegurado sua
permanência no RPPS. O argumento, contudo, não se sustenta.
A referida norma não possui estatura constitucional, razão pela qual não pode
prevalecer sobre a EC no 20/1998, que passou a exigir, como condição absoluta para filiação ao
RPPS, a titularidade de cargo efetivo.
Como bem assentado pela DRJ de Origem, a partir de 16/12/1998, inclusive para os
notários e registradores admitidos antes da Lei no 8.935/1994, a filiação ao RPPS tornou-se
juridicamente impossível, impondo-se o enquadramento obrigatório no RGPS.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
10
Entendo que a legislação previdenciária é clara ao enquadrar os notários e
registradores não remunerados pelos cofres públicos como segurados obrigatórios do RGPS, na
categoria de contribuintes individuais, conforme:
 art. 12, V, “h”, da Lei no 8.212/1991;
 art. 9o, V, “l”, e § 12, do Decreto no 3.048/1999.
No caso concreto, restou incontroverso que o RECORRENTE auferiu rendimentos de
pessoas físicas, declarados em suas DIRPF, e não efetuou os recolhimentos previdenciários
correspondentes, legitimando o lançamento de ofício.
A opção do contribuinte por continuar recolhendo contribuições ao
PARANÁPREVIDÊNCIA não tem o condão de afastar a incidência da legislação federal, nem de
exonerá-lo da obrigação tributária perante o RGPS.
Conforme esclarecido pela DRJ de Origem, o entendimento ora adotado encontra
pleno respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da
ADI no 2.791-3, em que foi declarada inconstitucional a inclusão de serventuários da Justiça não
remunerados pelos cofres públicos em regime próprio de previdência.
No referido julgamento, o STF afastou expressamente a possibilidade de
enquadramento desses agentes no RPPS do Estado do Paraná, reforçando que tal vinculação viola
o art. 40 da Constituição Federal.
No que concerne à ação coletiva proposta pela ANOREG/PR, correta a conclusão da
DRJ no sentido de que não produz efeitos perante a União, que não integrou a lide, tampouco
possui eficácia para afastar a exigibilidade de contribuições previdenciárias federais.
Além disso, eventual decisão judicial estadual não prevalece sobre a orientação
firmada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
Por fim, cabe esclarecer que o descabimento da argumentação acerca de
retroatividade da Emenda Constitucional no 20/1998 ou em violação ao direito adquirido ou ao
ato jurídico perfeito.
A norma constitucional produziu efeitos imediatos sobre relações jurídicas de trato
sucessivo, como é o caso da filiação e do custeio previdenciário, que se renovam mensalmente,
não alcançando situações definitivamente consolidadas no passado. O presente lançamento se
refere a contribuições incidentes sobre fatos geradores ocorridos entre 2009 e 2012, período
amplamente posterior à vigência da EC no 20/1998, inexistindo qualquer exigência relativa a
competências pretéritas.
Ademais, conforme supramencionado e reforçado pela DRJ de Origem e relatório
Fiscal, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito
adquirido a regime jurídico previdenciário, sendo inviável a subsistência de normas
infraconstitucionais ou situações individuais incompatíveis com a ordem constitucional
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.891 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720109/2013-02
11
superveniente, não se cogitando, portanto, de eficácia supraconstitucional de legislação anterior
ou de decisões administrativas pretéritas.
Diante do exposto, entendo sem razão a RECORRENTE, devendo ser mantida a
decisão da DRJ, reconhecendo a obrigatoriedade de o RECORRENTE contribuir para o Regime
Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuinte individual, no período de 01/01/2009 a
31/12/2012.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 273
DF CARF MF
Original